Tribunal: TJBA
Processo: 8075018-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075018-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: WALTERLINO STELLITA DA FONSECA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

EMENTA

Agravo interno. Ação indenizatória. PIS/PASEP. Alegada má gestão de valores depositados em conta vinculada ao programa. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Competência da Justiça Estadual. A discussão travada nos autos não versa sobre a revisão dos índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, mas sim sobre a alegada incorreta aplicação desses critérios e inadequada gestão da conta bancária pelo Banco do Brasil, na qualidade de agente operador e administrador das contas individuais, conforme expressamente delimitado na petição inicial. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. A inclusão da União no polo passivo não se mostra necessária quando a controvérsia se limita à atuação do banco como administrador operacional das contas individuais, não envolvendo diretamente atos de gestão normativa do fundo federal. Tratando-se de demanda em que o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, figura como réu em razão de sua atuação como prestador de serviços bancários, e inexistindo interesse jurídico direto da União na causa, a competência é da Justiça Comum Estadual. Negado provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo do Agravo de Instrumento de nº
8075018-02.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
, e como agravado
WALTERLINO STELLITA DA FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

negar

provimento ao agravo interno.